Tribunal: STF
Processo: RE 1398624
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade da CDA – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade do documento assinado eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida – Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios afastada em razão do prosseguimento da execução fiscal – Decisão parcialmente mantida por outros fundamentos - Recurso parcialmente provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 5). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 24, I, da mesma Carta.



    Em 26/8/2021, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no ARE 1.216.078-RG/SP (documento eletrônico 36).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do ARE 1.216.078-RG/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, ultrapassando o índice oficial da taxa SELIC –– Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de acordo com o Tema nº 1062 do STF (RE 1.216.078), transitado em julgado em 22/10/2019 – Inaplicabilidade do paradigma – Entendimento do incidente de Repercussão Geral – Tema n° 810 do STF – atrelado ao RE n° 870.947/SE, transitado em julgado em 3/3/2020 – Necessidade de dilação probatória para apuração dos cálculos e aferição das alegações da agravante incompatível com a exceção de pré-executividade – Manutenção da conclusão do julgamento anterior.” (pág. 2 do documento eletrônico 41).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    Em 29/8/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 31/8/2022 (documentos eletrônicos 46 e 47).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional arguido pela recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.044.682-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ, que dispõe: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.



    No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do Min. José Delgado, restou consignado que ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demande dilação probatória’.



    [...]



    No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito recursal.



    Portanto, neste estreito âmbito de cognição, a documentação carreada aos autos é insuficiente para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada suficiente pelo presidente do processo, no termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.



    [...]



    Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de nulidade da CDA deve ser mantida, afastando-se tão somente a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo as demais alegações serem deduzidas em embargos à execução fiscal por demandarem dilação probatória, conforme acima explicitado.” (págs. 7-8 e 10 do documento eletrônico 5).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Por fim, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade não enseja a abertura da via extraordinária, por envolver questões de caráter infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.300-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. 



    Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 725.780-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Exceção de pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.786-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 666.361-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 873.883-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 597.951-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 894.611-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 707.048-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; AI 816.428-AgR/SP e ARE 982.367/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator